Tribunal: TJMT
Processo: 1005261-38.2026.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005261-38.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Assistência Judiciária Gratuita, DPVAT]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA - CPF: 041.520.631-65 (ADVOGADO), ADEUVALDO TAVARES BATISTA - CPF: 008.543.611-97 (AGRAVANTE), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (AGRAVADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
.
Direito processual civil. Agravo de instrumento.

Ação de
cobrança. Seguro
dpvat
.
Gratuidade da justiça. Honorários periciais.
Impossibilidade de adiantamento
pelo beneficiário. Custeio estatal. Reforma da decisão.

Recurso
provido.

I. Caso em exame

1.
Agravo de Instrumento contra decisão que, nos autos de ação de cobrança de seguro DPVAT nº 1001432-76.2020.8.11.0059, fixou honorários periciais em R$ 1.000,00 (mil reais)
por parte do agravante, com seu respectivo adiantamento, sob pena de preclusão da prova
pericial.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente admissível exigir do beneficiário da gratuidade da justiça o adiantamento de honorários periciais, ainda que tenha requerido a produção da prova.

III. Razões de decidir

3.
O regime jurídico da gratuidade da justiça, previsto no art. 98 do CPC, assegura a isenção do pagamento de despesas processuais, incluindo os honorários periciais, não podendo ser esvaziado

por interpretação restritiva.

4. A disciplina do art. 95 do CPC deve ser interpretada em
consonância com o benefício da gratuidade, sendo indevida a imposição de adiantamento de honorários ao hipossuficiente, cabendo ao Estado suportar o encargo, conforme previsão do §3º, II, do referido dispositivo.

5. A inexistência de revogação ou limitação do benefício, aliada à comprovação da hipossuficiência econômica, afasta a possibilidade de transferência do ônus financeiro da prova ao agravante, sob pena de violação ao acesso à justiça e de cerceamento de defesa.

IV. Dispositivo e tese

6
.
Recurso provido.

Tese de julgamento:
“
1.
O beneficiário da justiça gratuita não pode ser compelido a adiantar honorários periciais
,
devendo tais despesas ser suportadas pelo Estado, nos termos dos
arts
. 98, §1º, VI, e 95, §3º, II, do CPC. 2. A exigência de adiantamento de honorários periciais, sem revogação do benefício, configura violação ao direito fundamental de acesso à justiça.
”

_____________

Dispositivos relevan
tes citados:

CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXIV; CPC,
arts
. 95, §3º, II, e 98, §1º, VI.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AREsp
n. 2.581.235/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 24.11.2025; TJ
MT, N.U 1000073-15.2026.8.11.9005, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 31.03.2026; TJMT, N.U 1003444-36.2026.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 11.03.2026.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta
Primeira
Câmara de Direito Privado
:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
ADEUVALDO TAVARES BATISTA
,
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT
que
, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT n. 1001432-76.2020.8.11.0059, fixou honorários periciais em R$ 1.000,00 (mil reais) e determinou que
o

autor,
ora agravante,
embora beneficiári
o
da justiça gratuita, promovesse o respectivo adiantamento, sob pena de preclusão da prova pericial .

Em suas razões recursais (ID. 345147885), o agravante sustenta, em síntese, que é beneficiário da gratuidade da justiça, não possuindo condições financeiras de arcar com o adiantamento dos honorários periciais sem prejuízo de seu sustento, a decisão agravada viola frontalmente o disposto no art. 98, §1º, inciso VI, do Código de Processo Civil
.

Aduz que
a determinação judicial também afronta o art. 95, §3º, inciso I, do Código de Processo Civil
, além de configurar restrição indevida ao direito fundamental de acesso à justiça, insculpido no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal
. Defende que
não houve qualquer demonstração concreta de alteração de sua capacidade econômica apta a justificar eventual revogação, ainda que parcial, do benefício da justiça gratuita, destacando perceber renda mensal equivalente a um salário-mínimo, requer
endo
, ao final, que os honorários periciais sejam suportados pelo Estado, nos termos da legislação processual vigente e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Apresentada a
contraminuta
(ID 350834874
)
,
a
parte

agravad
a
sustenta
, que a concessão do benefício da justiça gratuita não implica automaticamente a transferência do ônus financeiro da prova pericial à parte adversa, tampouco impede o magistrado de determinar o adiantamento da despesa processual quando necessário à regular instrução do processo
e que não há
violação ao direito de defesa ou ao acesso à justiça.

Assevera que
a
legação de hipossuficiência financeira não tem o condão de afastar automaticamente a regra prevista no art. 95 do CPC, cabendo ao magistrado avaliar, no caso concreto, a viabilidade da produção da prova e a responsabilidade pelo seu custeio.
Alega que não há risco de dano grave ou irreparável, que a decisão agravada
apenas
regula a produção de
prova curso do processo.

O pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita foi deferido em sede liminar (ID
346636357
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente
, observo que o recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual
dele conheço
.

A matéria devolvida à apreciação deste Colegiado cinge-se à verificação
da decisão interlocutória que, mesmo diante da concessão do benefício da gratuidade da justiça ao agravante
ADEUVALDO TAVARES BATISTA
que determinou o adiantamento dos honorários periciais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), sob pena de preclusão da prova técnica, no âmbito da ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT ajuizada em face da SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A.

A controvérsia exige interpretação sistemática do regime jurídico da gratuidade da justiça, à luz dos princípios constitucionais do acesso à justiça e da inafastabilidade da jurisdição, insculpidos no art. 5º, incisos XXXV e LXXIV, da Constituição Federal, que assim dispõem:

“XXXV – a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito;

“LXXIV – o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.”

No plano infraconstitucional, o artigo 98, caput, do Código de Processo Civil estabelece:

“
Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
têm
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

E, de forma expressa, o §1º, inciso VI, do mesmo dispositivo preceitua:

“§1º A gratuidade da justiça compreende:

(...)

VI – os honorários do perito;”

Por sua vez, o artigo 95 do Código de Processo Civil, ao disciplinar o adiantamento da remuneração pericial, deve ser interpretado em harmonia com o regime da gratuidade, especialmente com seu §3º, inciso II:

“§3º Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser:

(...)

II –
custeada
com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado.”

A interpretação conjugada dos dispositivos legais supracitados conduz, de maneira inequívoca, à conclusão de que o beneficiário da gratuidade da justiça não pode ser compelido a antecipar os honorários periciais, ainda que tenha sido o requerente da prova técnica, sob pena de esvaziamento do conteúdo material do benefício e de afronta direta ao direito fundamental de acesso à justiça.

N
o caso concreto, inexiste qualquer decisão revogando ou restringindo o benefício anteriormente deferido ao agravante, tampouco há elementos concretos que indiquem modificação em sua capacidade econômico-financeira.

A decisão agravada, ao impor o adiantamento da verba pericial como condição para a produção da prova técnica, incorre em manifesta ilegalidade, porquanto transfere ao jurisdicionado hipossuficiente encargo que a lei expressamente atribui ao Estado, além de comprometer o exercício do contraditório e da ampla defesa, configurando inequívoco cerceamento de defesa.

Nesse contexto, cumpre ressaltar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme e reiterada quanto à matéria
:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUSTEIO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RELAÇÃO DE CONSUMO. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A jurisprudência do STJ estabelece que as despesas necessárias para a realização da perícia estão protegidas pela isenção legal conferida ao beneficiário da gratuidade de justiça, cabendo ao Estado arcar com os honorários periciais
, e não à parte adversa
.

2. A inversão do ônus da prova não implica, por si só, a transferência da responsabilidade pelo adiantamento das despesas processuais à parte ré, especialmente em casos em que a parte autora é beneficiária da gratuidade de justiça.

3. O acórdão recorrido divergiu da orientação consolidada no STJ, ao determinar que o réu, e não o Estado, arcasse com os honorários periciais, mesmo diante da concessão de gratuidade de justiça à parte autora.

4. Agravo conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial e imputar ao Estado o ônus pelo pagamento dos honorários do perito.
”

(
AREsp
n. 2.581.235/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/11/2025, DJEN de 3/12/2025.)

Destacamos

Nesse sentido:

“O beneficiário da justiça gratuita não pode ser compelido a adiantar honorários periciais, devendo tais despesas ser suportadas pelo Estado, nos termos dos
arts
. 98, §1º, VI, e 95, §3º, do CPC.”

(N.U 1000073-15.2026.8.11.9005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 31/03/2026, publicado no DJE em 06/04/2026)

“Sendo a parte beneficiária da gratuidade da justiça, sua quota-parte nos honorários periciais deve ser custeada pelo Estado, conforme art. 95, §3º, do CPC.”

(N.U 1003444-36.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 11/03/2026, publicado no DJE em 17/03/2026)

Ressalte-se, ademais, que o art. 95 do Código de Processo Civil não se confunde com a disciplina do ônus da prova prevista no art. 373 do
CPC
, sendo juridicamente inadequada qualquer interpretação que autorize a transferência automática do encargo financeiro da prova ao beneficiário da gratuidade, ainda que tenha sido ele o requerente da perícia.

Diante desse cenário normativo e jurisprudencial devidamente comprovado, evidencia-se que a decisão agravada destoa da orientação consolidada, impondo ônus indevido ao agravante e restringindo, de forma ilegítima, o pleno exercício do direito de defesa.

Ante o exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada e afastar a obrigação do agravante
ADEUVALDO TAVARES BATISTA
de adiantar os honorários periciais, os quais deverão ser custeados pelo Estado, nos termos do art. 98, §1º, VI, c/c art. 95, §3º, II, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026